Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Após suscitado o conflito negativo de competência ao Superior Tribunal de Justiça (ID 24781505 e ID 25884206), retornam os autos a esta Egrégia Corte de Justiça pelo comando da instância superior (ID 37608561 – pág. 8) para exame do pedido de desistência da parte impetrante em razão da perda superveniente do objeto da presente ação mandamental, ocasião em que manifesta expressamente a intenção de desistir do mandado de segurança (ID 37608561 – pág. 5). É o relato necessário. DECIDO. Conforme exposto, a impetrante informa a perda superveniente do objeto e formula pedido de desistência da pretensão mandamental (ID 37608561 – pág. 5). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/09; Súmula 512/STF; e Súmula 105/STJ). Após preclusa a presente decisão, com a observância das cautelas de estilo, comunique-se ao eminente Ministro Relator do Conflito de Competência n.o 180093/DF (2021/0167864-4) no Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora